Tribunal: TJBA
Processo: 8078767-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078767-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIAO SUL DA BAHIA Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: MONICA BELL PEREIRA SANTOS e outros Advogado(s):KITIAN DE JESUS RIBEIRO, MORENA JULIA DE JESUS RIBEIRO, ALEX GALVAO DE MOURA, MARCOS VICTOR DE JESUS NUNES SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE NATUREZA COMUM. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA ACOLHIDA. VERBA ORIGINÁRIA DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). LEVANTAMENTO AUTORIZADO NA ORIGEM. NATUREZA ABSOLUTAMENTE IMPENHORÁVEL DA VERBA DO FGTS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ADEQUADA PARA COMPROVAR A NATUREZA E A DESTINAÇÃO ALIMENTAR DOS FUNDOS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO COMBATIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira cooperativa contra decisão que acolheu parcialmente impugnação apresentada pela devedora solidária/avalista, reconhecendo a impenhorabilidade absoluta da quantia de R$ 16.315,40 (dezesseis mil, trezentos e quinze reais e quarenta centavos) bloqueada em conta pessoal mantida perante a Caixa Econômica Federal, por possuir origem comprovada em depósitos acumulados do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), oriundos de prévia reclamação trabalhista. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir se a transferência dos recursos do FGTS para conta corrente de livre movimentação afasta a proteção legal de impenhorabilidade absoluta, permitindo a constrição dos ativos para satisfazer dívida de natureza civil e não alimentar, bem como aferir a presença dos pressupostos exigidos para a tutela provisória. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, e do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, as contas vinculadas do FGTS e as verbas de caráter salarial e alimentar são absolutamente impenhoráveis, salvaguardando o patamar existencial mínimo do trabalhador. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 2.173.434/DF, pacificou a orientação de que a impenhorabilidade que recai sobre as verbas do FGTS ostenta caráter absoluto, inviabilizando qualquer modalidade de mitigação para adimplemento de obrigações civis de índole não alimentar. 5. A instrução probatória revela-se indispensável e suficiente para demonstrar que o numerário proveio diretamente do FGTS e que as movimentações subsequentes consistiram tão somente em retiradas módicas voltadas ao custeio de despesas básicas diárias da devedora solidária idosa e aposentada, preservando a destinação social e protetiva da verba. 6. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável em favor da cooperativa exequente aptos a amparar a concessão de tutela de urgência nos moldes do artigo 300 do CPC, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial da idosa aposentada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Teses de julgamento: "1. Os valores provenientes de depósitos em conta de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ostentam proteção de impenhorabilidade absoluta nos termos da legislação federal e do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo inviável a sua relativização para o adimplemento de execuções de títulos extrajudiciais de natureza civil comum. 2. A singela transferência de recursos do FGTS para a conta corrente pessoal de titularidade do trabalhador não enseja a perda da natureza de impenhorabilidade, permanecendo resguardada a destinação de subsistência comprovada em instrução probatória idônea". Referências: Lei nº 8.036/1990, art. 2º, § 2º; CPC, arts. 300 e 833, IV; STJ, REsp nº 2.173.434/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/11/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8078767-27.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA e como Agravadas MONICA BELL PEREIRA SANTOS E MARIA CRISTINA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA